Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705837-66.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RLS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 75124817. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator